Tribunal: TJDFT
Processo: 0755891-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0755891-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARAH SOARES DE SOUSA RECORRIDO: FILIPI SILVA SALDANHA FREIRE DECISÃO Diante da impossibilidade de realização da sustentação oral pela advogada da parte recorrente (ID 55461347), defiro o pedido para excluir o processo da pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual. Desde já, determino a inclusão na 2a SOV desta E. Turma Recursal. Intime-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator